Tribunal: TJPA
Processo: 0008340-49.2017.8.14.0008
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0008340-49.2017.8.14.0008

RECORRENTE: LUZIMAR DO ESPIRITO SANTO FILHO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito em que se pretende a reforma de sentença que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso I e IV do CP c/c art. 1º, I, da Lei n. 8.072/1990.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 413 do CPP para a pronúncia do recorrente por homicídio qualificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 413 do CPP exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para que o acusado seja pronunciado, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação aprofundada da prova.

4. A decisão de pronúncia encontra respaldo em depoimentos testemunhais e no relato da ex-companheira do réu, que situam o acusado na cena e descrevem circunstâncias compatíveis com a dinâmica criminosa.

5. Contradições e divergências nos depoimentos devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, não sendo causa para impronúncia.

6. O art. 415 do CPP prevê hipóteses taxativas de absolvição sumária, não configuradas no caso, pois não se comprovou a negativa do fato, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios de autoria ou causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade.

7. A decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo nesta fase processual o princípio do
in dubio pro societate
, de modo a submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:
“1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza. 2. Eventuais contradições nos depoimentos devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa. 3. A absolvição sumária somente é cabível nas hipóteses expressamente previstas no art. 415 do CPP, não configuradas no caso concreto. 4. Na fase da pronúncia, prevalece o princípio do
in dubio pro societate”
.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413 e 415; CP, art. 121, §2º, I; Lei nº 8.072/1990, art. 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.263.936/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023; TJDFT, RESE nº 0717613-56.2019.8.07.0001, Rel. Des. Humberto Ulhôa, 1ª Turma Criminal, j. 28.10.2021; STJ, AgRg no HC n. 761.264/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Conv. do TJDFT, Sexta Turma, j. 12/6/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 25 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra a sentença que pronunciou LUZIMAR DO ESPÍRITO SANTO FILHO pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, I e IV do CP c/c art. 1º, inciso I, da Lei n. 8.072/1990 (ID 24219772).

Em razões recursais, o recorrente postula pela absolvição ou impronúncia, apontando a insuficiência de indícios capazes de qualificá-lo como autor ou partícipe da ação delitiva, ressaltando a fragilidade das provas produzidas na instrução criminal e a existência de contradições nos depoimentos testemunhais (ID 24219771).

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pela manutenção da decisão recorrida (ID 24219779), a qual foi ratificada pelo juízo singular por seus próprios fundamentos (ID 24219781).

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 25128553).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois expressamente pronunciou o acusado Luzimar do Espírito Santo Filho, aos ditames do art. 121, §2º, I e IV do CP c/c art. 1º, inciso I, da Lei n. 8.072/1990, consignando a existência de materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, e apontando os elementos probatórios que fundamentaram a sua conclusão, conforme decisão transcrita no essencial a seguir:

“LUIZIMAR DO ESPÍRITO SANTO FILHO, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 121, §2º, I, do Código Penal c/c art. 1º, I, da Lei 8.072/1990, sob a acusação de que, no dia 02 de setembro de 2016, nesta Comarca, o acusado, por motivo torpe, ceifou a vida da vítima Geraldo Barreto da Silva.

[...]

Pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, adstrito à existência de prova da materialidade do delito e suficientes indícios da autoria, evitando-se um exame aprofundado da prova a fim de não influir indevidamente no convencimento dos jurados, que são os juízes naturais da causa. Sendo a presente fase meramente declaratória da admissibilidade da acusação, importa, no momento, em observar a existência do crime e a ocorrência de indícios de autoria.

Entendo que há razão, nas alegações do Ministério Público e da Assistente de Acusação, devendo o acusado ser pronunciado e submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática pelo crime de homicídio, nos moldes do que preceitua o artigo 413, Código de Processo Penal, in verbis:

[...]

Nestes termos, a fim de se chegar a uma sentença de pronúncia, há que se demonstrar a conjunção de dois requisitos: materialidade do crime e indícios de autoria ou participação em relação ao réu.

Quanto ao primeiro, não há dúvidas de sua significação. Exige-se a certeza quanto à materialidade do crime, a fim de se prosseguir com a responsabilização do acusado, a qual pode ser comprovada pelo Laudo de Necrópsia – fl.41.

No que diz respeito à autoria, neste momento, o legislador contenta-se com a existência, apenas, de indícios. É que, nesta fase processual, se exige do Julgador apenas um juízo de admissibilidade da acusação, não havendo, aqui, a aplicação do princípio in dubio pro reo, mas, sim, o princípio in dubio pro societate.

Nestes termos a Constituição de 1988, em inciso XXXVIII, artigo 5º, estabelece que o Tribunal do Júri é órgão jurisdicional competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, não cabendo ao Juízo singular adentrar profundamente no mérito da causa, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Povo.

Retomando a questão da autoria do delito, encontram-se presentes os indícios necessários à pronúncia, tendo em vista as declarações das testemunhas prestadas em juízo.

Enfim, resta demonstrado que podia ser exigido do acusado uma conduta diversa, vez que também não agiu sob coação irresistível ou em obediência hierárquica, bem como há suficientes indícios de autoria e materialidade.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto e considerando tudo o que mais dos autos consta, convencendo-me da existência do crime e de evidências de sua autoria, com fundamento do art. 408 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO LUIZIMAR DO ESPÍRITO SANTO FILHO, já qualificado nestes autos, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, com repercussões do art. 1º, I, da Lei 8.072/1990, tendo como vítima Geraldo Barreto da Silva”. (ID 24219772).

Ressalte-se que a decisão de pronúncia está amparada na prova testemunhal produzida em juízo e no depoimento da ex-companheira do acusado e então companheira da vítima, a sra. Giovani Cabral de Araújo, segundo o qual, ao ir à praia para buscar seu barco, teria a vítima encontrado com o pronunciado, oportunidade em que seguiu com sua embarcação em direção às pedras, enquanto o réu foi pelo mesmo caminho, sendo o barco encontrado à deriva no dia seguinte, contendo apenas os pertences do ofendido, cujo corpo foi localizado posteriormente com sinais de múltiplas perfurações provocadas por instrumento perfurocortante (ID 24219694 a 24219742).

O relato da vítima convergiu para o do policial Wemerson Bailão Rodrigues, o qual declarou que Sra. Geovani procurou a guarnição policial, demonstrando temor e preocupação, pois teria presenciado o acusado espreitando a si e à vítima enquanto estavam na praia. Relatou, ainda, que o acusado era seu ex-companheiro e que temia por eventual atentado contra a vida da vítima. Realizadas buscas iniciais, sem êxito, a guarnição orientou Geovani a retornar à sua residência. No dia seguinte, a mesma equipe tomou ciência do achado do corpo da vítima (ID 24219753, pág. 2)

Nesse contexto, clarifico que “eventuais divergências apontadas entre os depoimentos devem ser apreciadas com maior profundidade pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa” (TJDFT,
RESE n. 0717613-56.2019.8.07.0001
, Rel. Des. Humberto Ulhôa, 1ª Turma Criminal, j. 28.10.2021.

Desse modo, vê-se que a fundamentação
supra
está adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, motivo pelo qual a decisão deve ser mantida a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Outrossim, ressalto que o pleito de absolvição sumária somente se justifica quando provada a inocorrência do fato, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios de autoria ou, ainda, a existência de causa de exclusão ou isenção de pena, hipóteses previstas no art. 415 do CPP que não restaram evidenciadas nos autos.

Outrossim, a jurisprudência da Corte Superior possui entendimento que “para que o réu seja pronunciado, a acusação não precisa provar que ele seja efetivamente o autor do delito, pois se trata de juízo de probabilidade, e não de certeza. Com efeito, basta que existam nos autos indícios judicializados suficientes de autoria, ainda que derivados de testemunhas não oculares, haja vista que a decisão de pronúncia constitui simples juízo de admissibilidade da acusação” (STJ,
AgRg no HC n. 761.264/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Conv. do TJDFT, Sexta Turma, j. 12/6/2023).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/09/2025